Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738328-15.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, VILMAR ARQUIMINO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VM COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e VILMAR ARQUIMINO E SILVA: “Trata-se de pedido formulado pelo exequente (ID 247047222) para expedição de ofício à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com o objetivo de localizar eventuais valores de previdência privada, consórcios ou investimentos em nome dos executados. O pedido não merece acolhimento. Conforme reiteradamente decidido por este Juízo, a expedição de ofícios para localização de valores em fundos de previdência privada, consórcios ou investimentos, por meio da CNSEG e SUSEP, somente se justifica quando houver indícios concretos da existência de tais ativos. No caso dos autos, não há qualquer elemento que indique minimamente a existência de planos de previdência privada, consórcios ou investimentos em nome dos executados, tampouco se demonstrou a utilidade da medida pretendida, que se revela genérica e baseada em mera expectativa. Ressalte-se, ainda, que a adoção de medidas excepcionais de constrição patrimonial deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e utilidade, evitando-se diligências meramente exploratórias e sem respaldo mínimo nos elementos dos autos. Feita esta breve consideração, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial na qual a parte exequente não obteve êxito em localizar bens da parte devedora para fins de efetivação de constrição judicial, já tendo sido exauridos os meios judiciais para a expropriação de bens. Neste ínterim, cumpre destacar que a novel Lei no 14.195/2021 trouxe alterações no Código de Processo Civil, dentre elas o disposto no art. 921, inciso III, que passou a prever, expressamente, a suspensão da execução (ou cumprimento de sentença) quando o executado não for encontrado ou bens penhoráveis, in verbis: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...)”. Neste toar, o § 4o do citado art. 921 passou a dispor que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. Por outro lado, cumpre esclarecer que o § 4-A do artigo em comento estabelece que "a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz". Desta feita, diante da tentativa infrutífera de localização de bens da parte devedora (primeira tentativa demonstrada no documento acostado em ID 219788328), da qual tem ciência inequívoca o exequente (vide petitório de ID 220835292), suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no § 4o do art. 921 do CPC/2015, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente, o qual também ficará suspenso durante o prazo de 01 ano (§ 1o do art. 921 do CPC/2015), podendo o cumprimento de sentença ter seu curso retomado, interrompendo-se a prescrição, nas hipóteses previstas no § 4o-A do art. 921, supramencionadas. Considerando que não há pasta específica no PJe para alocar feitos inativos, determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação cabal da situação econômica da parte devedora (REsp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Destaco a desnecessidade de expedição de certidão de crédito, uma vez que eventual retomada da execução se dará nestes próprios autos, nos exatos termos dispostos desta decisão. Arquive-se provisoriamente os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 21/08/2026 e o decurso do prazo prescricional ("trienal" - art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil - "cédula de crédito bancário") em 13/12/2028 (frisa-se: termo inicial da prescrição: 13/12/2024 – data da ciência inequívoca da credora da primeira tentativa infrutífera de penhora de bens do devedor, vide ID 220835292, não se olvidando da suspensão de 01 ano do prazo prescricional).” O Agravante sustenta (i) que “o envio de ofício à SUSEP e CNseg são medidas extraordinárias, quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito”; (ii) que “o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende ser cabível tal medida nos casos em que as medidas típicas de busca de bens mostram-se esgotadas”; (iii) que “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III”; e (iv) que “não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas. Nestes casos, somente com a cooperação do judiciário é permitido acesso às informações para que o objetivo do processo seja alcançado”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 76048278). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Demais disso, não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual do Agravante até o julgamento do recurso. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator